Tribunal: TJDFT
Processo: 0710172-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710172-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA MICHELY TEODORO AGRAVADO: EDMILSON DE SOUSA BRITO, WANDERSON DE SOUSA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0034964-11.2004.8.07.0001, que determinou o prosseguimento de atos executórios (hasta) sobre o imóvel, uma vez que os embargos de terceiros já foram julgados improcedentes. Transcrevo a decisão agravada: Designado o leilão judicial do imóvel denominado lote 08, quadra CNB 11 – Taguatinga DF, matrícula no 67753 do 3o Ofício de Registro de Imóveis, para os dias 05/04/20201 e 08/04/201, FLAVIA MICHELY TEODORO peticiona nos autos, alegando que já opôs Embargos de Terceiro no 004404-95.2018.8.07.0001, cuja apelação foi recebida no efeito suspensivo. Informa que os Embargos de Terceiro estão pendentes de exame de agravo interno no Recurso Especial. Solicita a suspensão dos atos expropriatórios, até o trânsito em julgado daqueles autos, a fim de resguardar seu direito. Decido. Destaco que o processo no 004404-95.2018.8.07.0001 foi julgado improcedente, cuja sentença foi mantida em apelação, com a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. BENS DE FAMÍLIA. PLURALIDADE DE BENS. CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL DE MENOR VALOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A regra de congruência ou de adstrição estabelece limitação ao exercício de jurisdição, devendo o juiz julgar com base nos fundamentos dos fatos da demanda e da defesa e os pedidos formulados, nos termos do art. 141 e 492 do CPC. 1.1. Em análise ao caderno processual, verifica-se que a sentença reportou exatamente quanto ao ponto suscitado pela embargante, qual seja, impenhorabilidade do bem em questão. 2. Dispõe o art. 5o da Lei 8.009/90 que para efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O parágrafo único do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que, na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidora de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. 2.1. Com essas considerações, entendo que a impenhorabilidade conferida ao bem de família não pode ser aplicada ao imóvel objeto dos presentes embargos. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1291066, 00044049520188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Agravo Interno no Recurso Especial não é dotado de efeito suspensivo. Destaco que este processo que originou a execução é de 2004, não se justificando a suspensão dos atos executórios, uma vez que os embargos de terceiro já foi julgado improcedente em segunda instância. Assim, mantenho a segunda HASTA designada para o dia 08/04/2021. Aguarde-se o leilão. Ficam as partes intimadas. Nas razões recursais, a Agravante alega que: i) há processo de embargos de terceiros n. 0004404-95.2018.8.07.0001 em que se discute a penhora que recaiu sobre o imóvel; ii) a penhora decorre de dívida contraída pelo ex-marido da Agravante, sendo o divórcio homologado em 11.4.2017. Depois do divórcio, o imóvel em execução coube à Agravante, mas como a Agravante está sem renda, não transferiu o bem para seu nome. O imóvel é bem de família e não poderia ser penhorado para satisfazer dívidas de seu ex-marido; iii) Os embargos de terceiros subiram em grau de recurso para o STJ, não havendo trânsito em julgado; iv) a impenhorabilidade do bem de família deve recair sobre o imóvel da Agravante, não devendo ocorrer hasta até que ocorra o trânsito em julgado dos embargos de terceiros. Pleiteia a suspensão da hasta pública. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 24705950). É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No tocante ao pedido de suspensão da decisão agravada, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece os requisitos: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pela Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Os embargos de terceiro ajuizados pela Agravante já foram julgados improcedentes, o que se confirmou em segunda instância. No voto de minha relatoria, quando do julgamento da apelação em embargos em comento, já foi rechaçada a impenhorabilidade do imóvel: Em análise a documentação colacionada aos autos, observo a existência de 3 imóveis de titularidade de CRISPINIANO DE ESPINDOLA WANDERLEY, ora ex-cônjuge da embargante. A certidão de casamento (ID 16275947) demonstra que a embargante era casada com Crispiniano sob o regime de comunhão universal de bens, logo, meeira dos bens executados. Destaco que em nenhuma das matrículas dos imóveis existe anotação de que se trata de bem de família, portanto, a impenhorabilidade alcança somente o imóvel de menor valor, nos termos do art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90. Dos documentos de fls. 72/96 percebe-se que o imóvel Fazenda Palmeiras, Matrícula 5.382, Buritis - MG foi avaliado em R$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais) e o imóvel ADE Águas Claras, conjunto 16, lotes 17 e 18 possuem o valor, respectivamente, de R$ 97.000,00 e R$ 120.000,00, valor abaixo da avaliação procedida no imóvel objeto dos presentes embargos, que foi avaliado em R$ 790.000,00. Assim, entendo que a impenhorabilidade conferida ao bem de família não pode ser aplicada ao imóvel objeto dos presentes embargos. O Recurso Especial da Agravante não foi admitido pela Presidência deste TJDFT e foram remetidos ao STJ em grau de recurso manejado contra a inadmissão: FLÁVIA MICHELY TEODORO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Desse modo, tendo em vista que já houve amplo debate sobre as teses sustentadas pela Agravante quando do julgamento dos embargos de terceiro, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, sobremodo quando a Agravante reitera os argumentos lançados nos já julgados embargos. Quanto à necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para promover a alienação do bem executado, melhor sorte não assiste à Agravante, porquanto não há efeito suspensivo atribuído ao recurso pendente de análise no STJ. Tendo em vista que os requisitos para concessão de efeito suspensivo são cumulativos e não está presente a probabilidade de provimento do recurso, indefiro o pleito nesta fase de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se os Agravados para apresentar resposta ao presente recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021 14:14:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador